Tribunal: TJDFT
Processo: 0719279-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719279-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO LUIZ LEITE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO ANTONIO DA SILVA, CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, BRUNO PEREIRA DE MACEDO, TIAGO OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo RONALDO LUIZ LEITE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0037765-74.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de restituição de valores do agravante, assim como deferiu o pedido dos agravados para que fossem efetivados os descontos na folha de pagamento do agravante. Narra que os agravados iniciaram a fase de Cumprimento de Sentença referente à Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, ajuizada em razão de vícios redibitórios em aeronave adquirida. Explica que as partes realizaram um acordo extinguindo a lide, no qual o exequente Paulo recebeu um veículo em quitação e o pagamento dos honorários foi mantido através dos descontos em folha, incumbindo ao executado, ora agravante, somente as custas finais. Destaca que as partes acordaram que o exequente Paulo assumiria integralmente o pagamento de quaisquer pedidos de advogados, incluindo os honorários advocatícios, assim, o valor cobrado a título de correção monetária dos honorários e de juros de mora não é de responsabilidade do executado. Alega que os valores iniciais dos honorários advocatícios foram calculados de forma errada, por isso, o agravante efetuou pagamento a maior, sendo-lhe devida a restituição pela quantia remanescente. Ressalta que o pagamento foi efetuado no prazo e forma estabelecida no acordo homologado, não havendo que se falar em mora. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a antecipação da tutela recursal para suspender a cobrança na folha de pagamento do agravante. No mérito, pugna pelo provimento do agravo e a reforma da decisão, para declarar o direito do agravante de receber a quantia de R$ 5.054,40 (cinco mil e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos). Subsidiariamente, postula o afastamento da condenação em juros de mora, ou ainda, que a execução seja extinta em razão do cumprimento do acordo. Preparo de ID 26563934 e ID 26563935. Intimado a se manifestar sobre eventual não conhecimento da ocorrência do instituto jurídico da preclusão, o agravante prestou esclarecimentos a respeito da não configuração da preclusão (ID 26926034). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 26563938): Indefiro o pedido de Id 90631484 - Pág. 9, eis que as decisões preclusas proferidas nos autos, Id 72519048 - Pág. 1a a Id 72519048 - Pág. 2 e Id 86340568 - Pág. 1 apuraram com o auxilio da Contadoria Judicial que há valores remanescentes devido ao patrono que atuou na fase de conhecimento, no importe de R$ 16.966,95, restando pendente somente a apuração de eventual valor remanescente devido à Sociedade de Advogados, referente aos valores da fase de cumprimento de sentença. Defiro o pedido de Id 88807016 - Pág. 1. Em face do saldo remanescente apurado no feito e em complemento à decisão de Id 31330752 - Pág. 1, oficie-se o órgão pagador do requerido, SENADO FEDERAL, para que deposite em conta judicial vinculada aos autos 30% dos rendimentos líquidos do executado RONALDO LUIZ LEITE OLIVEIRA até a satisfação integral do débito remanescente no importe de R$ 16.966,95 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Oficie-se. No mais, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cumprimento da decisão proferida no Id 86340568 - Pág. 1, a qual retifico apenas o item “b” nos seguintes termos: b) Feito, deverão ser deduzidos os valores já levantados pela Sociedade de Advogados (Id 79937604 - Pág.1 a 79937604 - Pág. 13), a fim de apurar se há saldo remanescente devido ou valores a restituir. Intime-se. Oficie-se. Remeta-se Sobre a referida decisão, o executado, ora agravante, apresentou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido nos seguintes termos (ID 26563940): Trata-se de pedido de reconsideração formulado por RONALDO LUIZ LEITE OLIVEIRA em face da decisão proferida no Id 92284160 - Pág. 1. Aduz que há estipulação expressa em acordo homologado pelo Juízo de que os honorários advocatícios remanescentes seriam de responsabilidade do exequente PAULO e não do executado RONALDO; que o cálculo correto dos honorários conforme a condenação seria de R$ 72.322,90 e não o valor de R$ 79.916,80; que não incide juros de mora em pagamento em dia; que o que o executado tem direito a receber o valor de R$5.054,40, e não o contrário. Manifestação do credor CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, Id 93796448 - Pág. 1 É o relatório. Decido De fato o erro material eventualmente existente nos cálculos da execução pode ser sanado a qualquer tempo, conforme já decido pelo Juízo no Id 72519048 - Pág. 1 a 72519048 - Pág. 2. Esclareço que os valores apurados até aqui, com auxílio da Contadoria Judicial, não se referem a honorários advocatícios “remanescentes” e sim à apuração de correção monetária e juros moratórios devidos pelo executado decorrentes da dívida paga de maneira parcelada ao longo de quase dois anos, sob pena de enriquecimento imotivado, conforme decidido pelo Juízo no Id 72519048 - Pág. 2. Nesses termos, indefiro o pedido de reconsideração de Id 93784406 - Pág. 1, eis que apurados e homologados os valores remanescentes devidos pelo executado ao patrono que atuou na fase de conhecimento, com auxílio da Contadoria Judicial, conforme Id 86340568 - Pág. 1. No mais, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, conforme determinado no Id 92284160 - Pág. 1. Analisando os autos, verifica-se que o agravante requereu a condenação dos agravados à restituição de R$ 5.054,40 (cinco mil e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), tendo em vista erro nos cálculos dos honorários advocatícios, e, com isso, pagamento a maior pelo executado, ora agravante, o que foi indeferido na decisão agravada. Por outro lado, os agravados postularam a expedição de oficio ao Senado Federal para que implante descontos na folha de pagamento do agravante, uma vez que pendente o pagamento de valor remanescente, o que foi deferido pelo juízo decisório. O juízo a quo proferiu sentença (ID 31330780 dos autos originários) homologando o acordo estabelecido entre as partes “a fim de extinguir definitivamente a lide”, restando assim estabelecido (ID 31330772 dos autos originários): (...) O presente acordo implica no compromisso de a parte executada não apresentar qualquer recurso judicial quanto aos honorários de advogado já fixados na r. sentença, cujos valores estão sendo descontados de seus rendimentos líquidos na proporção de 30% (trinta por cento), conforme determinado nos autos do AI 0709815-81.2018.8.07.0000. (...) Ainda sobre honorários advocatícios remanescentes, caso haja, o exequente assumirá integralmente o pagamento de qualquer pedido por parte dos advogados que anteriormente atuaram no presente processo. (destaques no original) No decorrer do cumprimento da sentença homologatória, as partes apresentaram impugnações e, a respeito do valor devido a título de honorários advocatícios, o juízo de primeira instância proferiu as decisões de ID 72519048 e ID 76366977 (autos originários). Transcrevo: (...) No que tange à manifestação do requerido, ainda que o acordo entabulado não tenha contemplado juros e correção quanto ao pagamento dos honorários, estes são devidos, sob pena de enriquecimento imotivado. (...) Nesse passo, haja vista a discrepância dos valores remanescentes apontados pelos credores nas planilhas de Id 71669035 - Pág. 1 e Id 71865518 - Pág. 2, necessário o auxílio da Contadoria Judicial. Quanto ao pedido de levantamento dos valores constantes na conta judicial, apreciarei após o retorno dos autos da Contadoria. (...) Esclareço ao embargante que, tratando-se de pedido de complementação dos valores remanescentes no importe de R$ 15.537,09 (Id 71865518 - Pág. 2) não há que se falar em preclusão dos cálculos, sendo necessária a revisão e ajuste dos mesmos sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes. No entanto, em melhor análise da planilha apresentada no Id 74510453 - Pág. 9 verifico que os honorários devidos na fase de cumprimento de sentença devem refletir sobre todo o débito exequendo, incluindo os honorários da fase de conhecimento, razão pela qual retifico a questão apenas neste ponto. Diante do exposto, acolho em parte o pleito deduzido nos embargos de declaração para dar nova redação à decisão de Id 72519048 - Pág. 2 nos seguintes termos: “Remetam-se os autos à contadoria Judicial para apurar se há valor remanescente a ser pago pelo devedor referente às diferenças de correção monetária do saldo devedor, considerando: a) no que tange aos valores devidos a título de honorários de sucumbência, elaborados no Id 75909882 - Pág. 3 deverá a Contadoria Judicial acrescentar a multa de 10% , prevista no art 523 § 1o do CPC nos cálculos. Deverá ainda abater do valor apurado, os valores depositados nos autos mensalmente e levantados pelo patrono conforme planilha de Id 69066451 - Pág. 1, mediante auxílio do extrato da conta judicial constante nos autos (Id 65178130 - Pág. 1). b)apurar o valor devido referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença, apurando os valores devidos na data de 17/07/2018, os quais devem considerar como base de cálculo o valor total do débito exequendo. Após apurados os valores corretos devidos, deduzindo os valores já levantados pela Sociedade de Advogados, deverá ser apurado se há saldo remanescente, referente à atualização monetária , ser solvido pelo executado, conforme requerem os patronos na petição de Id 71865517 - Pág. 2 e Pág. 3. Revejo ainda a questão do levantamento dos valores remanescentes constantes na conta judicial. Defiro o levantamento dos valores constantes na conta judicial, no importe de R$ 3.719,64 em favor da MACEDO SANTOS E NOGUEIRA ADVOGADOS, CNPJ no 22.850.864/0001-35, conta corrente no 139685-4, Agência 4594-2, do Banco do Brasil (001). (destaquei) Após a apresentação dos cálculos da Contadoria, conforme determinado pelo juízo de origem, ambas as partes apresentaram impugnações, inclusive o agravante (ID 85375907), e então foi proferida a decisão de ID 86340568 (autos originários) que homologou os cálculos referentes aos honorários devidos ao patrono Cristian Klock Deudegant, que atuou apenas na fase cognitiva, no importe de R$ 16.966,95 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos) referente às diferenças de correção monetária do saldo devedor. Considerando a homologação desses cálculos, a decisão agravada deferiu o pedido do advogado exequente para que a quantia remanescente fosse executada por meio de descontos na folha de pagamento do executado, ora agravante, conforme determinado na decisão de ID 31330752 (autos originários), que seguiu a orientação do julgamento do Agravo de Instrumento no 0709815-81.2018.8.07.0000. Vejamos: Mantenho a decisão de fls. 274/275 por seus próprios fundamentos. Verifico que o AGI no 0709815-81.2018.8.07.0000 teve o pedido de tutela recursal deferido, determinando a penhora, em folha de pagamento, de 30% dos rendimentos líquidos do réu, até a satisfação integral dos honorários advocatícios executados, fls. 306/316. Nestes termos, ao credor para que traga aos autos planilha de débito, apontando o valor dos honorários. Após, oficie-se o órgão pagador do requerido (Senado Federal), para que deposite em conta judicial vinculada aos autos 30% dos rendimentos líquidos do executado. No mais, reiterem-se os ofícios de fls. 269 e 270. I. (destaquei) Das referidas decisões não foi interposto recurso. Assim, uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dessa forma, inadmissível que o agravante conteste o pagamento do valor de R$ 16.966,95 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos) a título de honorários advocatícios, uma vez que o saldo remanescente a que o montante corresponde está devidamente fundamentado nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 83083141 dos autos originários), os quais foram homologados pelo juízo de origem. Não só isso, como também não cabe ao executado, ora agravante, a alegação de cobrança excessiva dos honorários, que resultariam em saldo positivo a ser por ele recebido, visto que essa alegação já foi alcançada pelo fenômeno da preclusão, uma vez que a decisão que homologou os cálculos também já precluiu. No tocante ao acordo celebrado entre as partes, observa-se que a vedação estabelecida é expressa quanto a “honorários advocatícios remanescentes”, todavia a cobrança discutida se refere tão somente à correção monetária e juros de mora, o que foi expressamente estabelecido na decisão de ID 72519048 (autos originários), acima colacionada. Assim, inadmissível que o executado, ora agravante, impugne a cobrança dos juros de mora, dado que todo valor cobrado foi repetidamente discutido nas decisões acima colacionadas, as quais estão protegidas pelo manto da preclusão, não existindo, desse modo, qualquer embasamento para o inconformismo do agravante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.PRECLUSÃOCONFIGURADA.REDISCUSSÃOAQUALQUERTEMPO.IMPOSSIBILIDADE. 1. Mostra-se preclusa a oportunidade de os executados se manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelos exequentes, quando, intimados na forma do artigo 523 do CPC/73, não apresentam impugnação. 2. O erro de cálculo que não transita em julgado e pode ser arguido a qualquer tempo, consoante o artigo 494, inciso I, do CPC/2015, é aquele que diz respeito a mero erro aritmético, que inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não se confundindo, pois, com critérios de atualização de valores utilizados na conta de liquidação, os quais, se não impugnados, cristalizam-se por força da preclusão/coisa julgada. Precedentes do STJ. (Acórdão 1329912, 07015889720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1345436, 07510748520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PARA FIGULAR NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGOS 505 E 507 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 5. Inexistem contradição, obscuridade e omissão no julgado. 6. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 6. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 6.1. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 7. Precedente jurisprudencial: "(...) De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)" (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020.) (...) (Acórdão 1348876, 07499758020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão de efeito suspensivo ao recurso, assim como a concessão da antecipação da tutela recursal vindicada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 5 de julho de 2021 20:02:39. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador